Tribunal: TJES
Processo: 5005021-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005021-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAITON FAVORETO - ME
AGRAVADO: 1. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE JAGUARÉ e outros (5)
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005021-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ECO VILA SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

AGRAVADOS:
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE JAGUARÉ;
SECRETÁRIOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE JAGUARÉ e SANTA BERTILLA SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

ECO VILA SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI
agrava por instrumento da decisão
de Id
1633692, por meio da qual o juízo da Vara Única de Jaguaré, em Mandado de Segurança (nº
0000494-30.2021.8.08.0065
)
impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE JAGUARÉ
e
SECRETÁRIOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE JAGUARÉ,
determinou
que o impetrante
emendasse a inicial e procedesse o recolhimento das custas processuais complementares, no prazo de 15 dias, após adequação do valor da causa ao valor do contrato, sob pena de extinção do
feito.

Em suas razões de Id 1633686, a agravante alega, em suma, que:
I)
o pedido final do
writ
que deu origem a este recurso visa a procedência da segurança para determinar sua habilitação no procedimento licitatório descrito na inicial;
II)
sua pretensão é de apenas continuar no certame e não de ser declarada vencedora;
III)
sua pretensão, portanto, não contém cunho econômico; e
IV)
a determinação de atribuição de valor da causa com base no preço estimado da contratação viola não só seu direito de acesso à jurisdição como, reflexamente, inviabiliza a fiscalização da licitação e, pois, a tutela do interesse público.

Com base em tais considerações, pleiteou a concessão de efeito
suspensivo ao
recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja dispensado o recolhimento das custas complementares, reconhecendo-se por correto o valor já atribuído à causa pela impetrante.

Em decisão de Id 1639328, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Informações do juízo de piso de Id 1693729.

Devidamente intimados, os agravados quedaram-se inertes, não apresentando contrarrazões, conforme certidão de Id 2876493.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça entendendo não ser o caso de sua intervenção no feito (Id 2892357).

É o relatório. Peço d
ia
para julgamento.

Vitória (ES),
03 de agosto
de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005021-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ECO VILA SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

AGRAVADOS:
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE JAGUARÉ; SECRETÁRIOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE JAGUARÉ e SANTA BERTILLA SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança
(
nº
0000494-30.2021.8.08.0065
)

impetrado por
ECO VILA SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI
, ora agravante, em face de suposto ato coator do
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE JAGUARÉ
e
SECRETÁRIOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE JAGUARÉ,
que inabilitou a impetrante para prosseguir no processo de licitação para contratação de empresa especializada para transporte e destinação final de resíduos sólidos.

Narra a exordial que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Jaguaré, por meio do processo licitatório nº 022/2021, firmou edital para contratação de empresa responsável pelo transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliar e comercial do Município.

Por oportunidade do julgamento das impugnações aos documentos de habilitação apresentados pelas empresas participantes, a impetrante, ora agravante, foi inabilitada a prosseguir no processo licitatório, em razão do descumprimento de algumas das exigências do edital, a saber:
a)
apresentar índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral e Liquidez Corrente (LC) sem a devida assinatura do contador; e
b)
estar com a Certidão de Registro e Quitação emitida pelo CREA com o capital social desatualizado.

Por conseguinte, a empresa
SANTA BERTILLA SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA.
foi declarada vencedora no processo administrativo.

Entendendo nula a decisão que a eliminou do procedimento licitatório, a agravante impetrou Mandado de Segurança e o juízo
a quo
, na decisão de Id 1633692, determinou a emenda da inicial, com a correção do valor da causa, e o recolhimento das custas processuais complementares, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

Irresignada,
ECO VILA SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento aduzindo, em síntese, que:
I)
o pedido final do
writ
que deu origem a este recurso visa a procedência da segurança para determinar sua habilitação no procedimento licitatório descrito na inicial;
II)
sua pretensão é de apenas continuar no certame e não de ser declarada vencedora;
III)
sua pretensão, portanto, não contém cunho econômico; e
IV)
a determinação de atribuição de valor da causa com base no preço estimado da contratação viola não só seu direito de acesso à jurisdição como, reflexamente, inviabiliza a fiscalização da licitação e, pois, a tutela do interesse público.

Pois bem.
Como cediço, ainda
que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, a toda causa dev
e ser atribuído um valor certo, na forma como determinado pelo art.291 e especificado pelo art.292 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

Dispõe ainda o §3º do supracitado art.292 que
“o
juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde
ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido
pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

Da leitura sistemática dos referidos dispositivos, verifica-se que o valor a ser atribuído à causa encontra-se, em geral, atrelado ao proveito econômico que se busca obter na hipótese de procedência da demanda.

Compulsando os autos, observa-se que,
in casu
, a impetrante atribuiu o valor aleatório de R$1.000,00 (mil reais), entendendo que, uma vez que pretende seu prosseguimento no processo licitatório, inexiste proveito econômico
per se
, posto que, ainda que seja reintegrada na disputa, poderá sagrar-se vencedora, ou não, ao final, não havendo que se falar em juízo de certeza.

Nada obstante, tal qual exposto pelo juízo
a quo
, deve ser observado que, ainda que, a princípio, a agravante alegue desejar apenas a sua habilitação para que possa prosseguir no processo licitatório, fato é que, com tal medida, o que almeja é sua vitória final e consequente obtenção do contrato com o Município.

Tem-se, pois, que, “
a pretensão de continuar participando das demais fases do procedimento licitatório tem como objetivo final, evidentemente, a contratação com o Poder Público. Sendo assim, a natureza declaratória do pedido principal externa um proveito econômico potencial, uma vez que, suprimido o ato administrativo de inabilitação, a recorrente poderia participar de novo do certamente, com a possibilidade de sagrar-se vencedora. Logo, o valor da causa deve corresponder ao do contrato, sendo certo que o fato de o mandado de segurança submeter-se a um rito processual especial não isenta a parte autora da observância das regras estipuladas pelos art. 291 e 292 do CPC”
(TJ/MG. Apelação nº
1.0000.19.120716-6/001
. Rel. Des. Maurício Soares. Julgamento: 23/04/20. Publicação: 27/04/20).

Ademais, ainda que se considerasse que o simples pedido de habilitação e prosseguimento no certame não implicaria em proveito econômico correspondente ao valor do contrato administrativo, da análise detida da peça inicial, observa-se que um dos demais pedidos insertos pela impetrante (item 6.5.3) é de que sejam anulados, caso sejam praticados atos antes da sua pretensa habilitação, todos e quaisquer atos praticados no certame, como
homologação, adjudicação, contratação e/ou expedição de ordem de serviço.

Assim, se a pretensão da agravante também é a de anular etapas do procedimento licitatório, a hipótese se amolda ao disposto no supramencionado art.292, inciso II, do CPC, haja vista que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que a parte poderia obter com a concessão da segurança.

Nessa mesma linha de raciocínio, destaco o seguinte julgado extraído da jurisprudência deste e. TJ/ES, mais especificamente desta c. Segunda Câmara Cível, que trata de situação semelhante a destes autos:

APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA VALOR DA CAUSA RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO POSSIBILIDADE LICITAÇÃO VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO QUE A PARTE PODERIA OBTER COM A CONCESSÃO DA SEGURANÇA
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diante da regra cogente estabelecida pela lei processual, em seus artigos 291 e 292, inciso II e § 3º, todos do Código de Processo Civil, a doutrina afirma que somente quando não for possível aferir se o proveito econômico direto a ser obtido pela parte com o acolhimento de sua pretensão, a partir dos elementos objetivos já conhecidos e indicados na petição inicial ou reconvenção, é que se autoriza a estimativa do seu valor.

2. No caso em apreço, o recorrente foi claro ao aduzir que pretendia a concessão da segurança consistente na declaração de ilegalidade dos atos que classificaram as propostas das demais licitantes e inabilitou a impetrante,
determinando-se sua habilitação na Concorrência (fl. 23). Ademais, conhecia perfeitamente o conteúdo econômico da licitação que pretendia ver anulada, o qual alcançava monta próxima a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) (fl. 04).

3. Se a pretensão autoral era anular etapas do procedimento licitatório de Concorrência Pública nº 002/2015, a hipótese se amolda ao disposto no artigo 292, inciso II do CPC, haja vista que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que a parte poderia obter com a concessão da segurança. Precedente TJES.

4. Recurso conhecido e improvido.

(
TJ/ES. Apelação Cível nº
0007938-19.2016.8.08.0024
, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data de
Julgamento: 01/09/20, Data da Publicação no Diário: 08/10/20). (grifo nosso)

Destarte, com acerto agiu o juízo
a quo
ao determinar a emenda da inicial, com
adequação do valor da causa ao valor do contrato
e consequente
recolhimento das custas processuais complementares.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005021-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ECO VILA SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

AGRAVADOS:
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE JAGUARÉ; SECRETÁRIOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE JAGUARÉ e SANTA BERTILLA SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – EDITAL Nº022/2021 DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ – TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – HABILITAÇÃO DE EMPRESA PARA PROSSEGUIMENTO NO PROCESSO LICITATÓRIO – VALOR DA CAUSA – VALOR DO CONTRATO – PRETENSÃO QUE NÃO SE RESTRINGE A MERA HABILITAÇÃO, MAS ANULAÇÃO DE OUTROS ATOS POSTERIORES
– RECURSO IMPROVIDO.

1. A
inda que
não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, a toda causa dev
e ser atribuído um valor certo, na forma como determinado pelo art.291 e especificado pelo art.292 do Código de Processo Civil.
Dispõe ainda o §3º do referido dispositivo, que
“o
juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

2.
T
al qual exposto pelo juízo
a quo
, deve ser observado que, ainda que, a princípio, a agravante alegue desejar apenas a sua habilitação para que possa prosseguir no processo licitatório, fato é que, com tal medida, o que almeja é sua vitória final e consequente obtenção do contrato com o Município.

3. Ademais, ainda que se considerasse que o simples pedido de habilitação e prosseguimento no certame não implicaria em proveito econômico correspondente ao valor do contrato administrativo, da análise detida da peça inicial, observa-se que um dos demais pedidos insertos pela impetrante (item 6.5.3) é de que sejam anulados, caso sejam praticados atos antes da sua pretensa habilitação, todos e quaisquer atos praticados no certame, como homologação, adjudicação, contratação e/ou expedição de ordem de serviço.

4.

Assim, se a pretensão da agravante também é a de anular etapas do procedimento licitatório, a hipótese se amolda ao disposto no art.292, inciso II, do CPC, haja vista que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que a parte poderia obter com a concessão da segurança.

5. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.